Tribunal: TJDFT
Processo: 0724241-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. AJUIZAMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não compete ao Ministério Público pleitear a interrupção da prescrição, na qualidade de substituto processual dos titulares de cadernetas de poupança beneficiados pela sentença exarada na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, pois, além de a autoria da ação ser do IDEC – Instituto de Defesa do Consumidor, a legitimidade extraordinária do parquet em tutela coletiva se encerra com o trânsito em julgado da sentença, cabendo aos titulares do direito material exequendo promover eventual medida de interrupção da prescrição do cumprimento individualizado, por se tratar de direito individual, patrimonial e disponível.
2. Proposto o Cumprimento Individual de Sentença após o decurso do prazo de 5 (cinco) anos após o trânsito em julgado do título executivo exarado em Ação Coletiva, tem-se por caracterizada a prescrição da pretensão executiva.
3. Apelação Cível conhecida e não provida.